Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-29.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011015-29.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[UANDER ALVES MONTEIRO - CPF: 036.524.931-92 (PACIENTE), JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LOISLENE MARIA MACEDO CARDOSO - CPF: 086.474.721-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011015-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: UANDER ALVES MONTEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – AMEAÇA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À VÍTIMA RELATIVIZADA ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“Não se desconhece a gravidade de qualquer ato de violência praticado no ambiente familiar, contudo, mesmo que se pudesse inferir a existência de risco à integridade física da vítima, verifica-se, no caso concreto, que a submissão do acusado a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é, no momento, adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Isso porque a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso”
(STJ, AgRg no RHC n. 154.869/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011015-29.2024.8.11.0000

PACIENTE: UANDER ALVES MONTEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Uander Alves Monteiro,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, em decorrência da prisão cautelar decretada nos autos n.
1003922-03.2024.8.11.0004
.

Em suas razões, assevera que: 1) “
foi preso no dia 20/04/2024, em razão de suposta prática dos delitos de descumprimento de medidas protetivas e ameaça”
; 2) “
não houve comprovação efetiva do descumprimento das medidas protetivas
” pois “
a própria ofendida anuiu à permanência do paciente na residência, frisa-se, há aproximadamente 02 (dois) meses
”; 3) a decisão carece de fundamentação idônea e se mostra desproporcional; 4) não foi considerada a possiblidade de impor ao paciente cautelares alternativas (Id. 211556659 - pág. 1-9).

A liminar restou indeferida no plantão judiciário (Id.
211553190 - pág. 1-2) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 211807666 - pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 214113664 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1011015-29.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 19-4-2024, o paciente foi preso, em flagrante delito, pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas cometidos contra sua companheira, que narrou o ocorrido, nos seguintes termos:

Que a declarante convive maritalmente com UANDER ALVES MONTEIRO há 6 anos e desse relacionamento tem dois filhos sendo um de de 4 anos de idade e outro de 3 anos de idade; Que tem um filho de um relacionamento anterior que está com 6 anos de idade;
Que recentemente requereu medida protetiva após UANDER lhe agredir, sendo isso no dia 15/02/2024 e foi concedido a medida protetiva
; Que devido as agressões se separou de UANDER;
Que há dois meses atrás sua sogra lhe pediu para a declarante cuidar de UANDER pois iria passar por uma cirurgia com isso ele estava ficando em sua casa
;
Que declara que estava tudo tranquilo, porém UANDER é usuário de crack e na noite de hoje por volta das 21:00 hs UANDER fez uso de crack
;
Que a declarante estava no banheiro sentada no vaso, UANDER chegou e foi passando a mão no corpo da declarante em seguida saiu e quando a declarante saiu do banheiro UANDER já estava na porta com duas facas na mão
; Que na hora a declarante correu para fora de casa e UANDER correu atrás
; Que UANDER "falava tenho que matar, tenho que matar
"; Que nessa hora seus filhos estavam indo para casa de seu vizinho, de nome JOÃO, para jantar e na hora seus filhos ouviram e voltaram para casa; Que UANDER viu as crianças e jogou a faca na rua; Que em seguida UANDER viu um garfo que estava do lado de fora da casa e pegou; Que nessa hora a declarante ficou segurando o braço de UANDER até que seu vizinho chegou para lhe acudir; Que esse vizinho mora em frente de sua residência e a declarante não sabe o nome; Que em seguida chegaram os Policiais Militares; Que essa foi a primeira vez que UANDER lhe ameaçou com faca; Que a declarante está muito apavorada e teme tanto por sua vida como pela vida de seus filhos; Que deseja que UANDER fique preso, pois teme que ele saia e tente novamente contra sua vida, pois ele estava descontrolado; Que deseja representar criminalmente contra UANDER pelo crime de ameaça; Que a declarante não apresenta nenhuma lesão (Id. 211556661 - Pág. 26-27 - Loislene Maria Macedo Cardoso).

A prisão preventiva foi decretada na audiência de custódia, após manifestação favorável do Ministério Púbico e justificada na garantia da ordem pública, especialmente para a proteção à vítima,
verbis
:

[...]

O custodiado, por ora, encontram-se preso por força de prisão em flagrante, por suposto crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Por isso, passo a análise da necessidade ou não de conversa em prisão preventiva.

Quanto ao Auto de Prisão em Flagrante, necessário se faz observar o que preleciona o art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, pode ser convertida a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Os requisitos para decretação da prisão preventiva estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, podendo ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Junto a isso, o inciso III, do art. 313, do Código de Processo Penal, prevê a hipótese em que a medida cautelar extrema poderá ser aplicada, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Ao analisar os autos, constata-se que há prova da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelos termos de depoimentos juntados aos autos, em especial as declarações da vítima.

Constatada assim, a presença do fummus commissi delicti,
quanto ao periculum libertatis, observo que, embora a judiciosa manifestação da Defensoria Pública quanto a preocupação com das condições sociais e de saúde do custodiado, verifico que nesse momento o olhar do sistema de justiça deve se voltar para a vítima do crime de violência doméstica, que no presente caso já está envolvida em uma espiral de violência, tendo o custodiado, inclusive, descumprido medida protetiva de afastamento da vítima
.

Nesse cenário, em que o custodiado se mostra insensível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, entendo que sua segregação social se revela como última e única medida no momento para garantir a integridade física e psíquica, bem como garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva
.

Ante o exposto, preenchido os requisitos objetivos e subjetivos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE UANDER ALVES MONTEIRO, já qualificado nos autos.
[...]
(Id. 211556661 - pág. 97-100) (sem destaque no original).

Não desconheço que o descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar.

Contudo, no caso em exame, o argumento não se sustenta.

De acordo com o Ministério Público, “
além do indiciado não ter sido intimado das referidas medidas,
a própria ofendida relatou ter aceitado que ele retornasse para sua residência, na vigência das medidas protetivas deferidas
, abrindo mão do sistema de proteção, não se configurando, portanto, o delito tipificado no art. 24-A, da Lei 11.340/2006
” (Ação Penal n. 1001639-41.2023.8.11.0004 – Id. 154677800).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que,
“[...] em razão da intervenção mínima do direito penal, em observância aos critérios da fragmentariedade e subsidiariedade, o descumprimento das medidas protetivas,
com o consentimento da vítima
, afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado, tornando o fato atípico. Precedentes
”
[...]
(AgRg no REsp n. 2.049.863/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023).

Além disso, não se extrai da conduta remanescente (ameaça) o diferencial que justifica a prisão cautelar.

Saliento que “
a privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime
” (STJ, AgRg no HC n. 644.101/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 8/3/2021).

Ademais, não se pode olvidar que o crime do art. 147 do Código Penal é punido com detenção de 1 (um) a 6 (seis) meses, de modo que a segregação – que já dura quase um mês – revela-se desproporcional ante a pena
in abstrato
do delito.

Assim, à míngua de elementos concretos demonstrando a pertinência e adequação do cárcere, a imposição de cautelares alternativas mostram-se suficientes para preservar a ordem pública e a integridade da vítima. Confira-se:

[...] A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação abstrata, sem a indicação de elementos concretos específicos para demonstrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, nos termos do art. 312 do CPP, o que configura nítido constrangimento ilegal. O crime de ameaça (art. 147 do CP) possui pena de detenção de um a seis meses, e a prisão do recorrente já perdura mais de 2 meses, logo, mostra-se desproporcional a medida em face da pena em abstrato do delito imputado. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 180.930/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

[...] Não se desconhece a gravidade de qualquer ato de violência praticado no ambiente familiar, contudo, mesmo que se pudesse inferir a existência de risco à integridade física da vítima, verifica-se, no caso concreto, que a submissão do acusado a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é, no momento, adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Isso porque a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 154.869/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente
a ordem de
habeas corpus
, substituindo a prisão preventiva pelas seguintes cautelares alternativas:

a)

Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;

b)

Comparecimento a todos os atos processuais para os quais for intimado;

c)

Comunicação imediata o juízo criminal em caso de mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;

d)

Não se ausentar da comarca em prévia autorização do juízo;

e)

Não se envolver em outro fato ilícito;

f)

Não fazer uso de substância entorpecente ou bebidas alcoólicas.

Diante da notícia de que o paciente é usuário de entorpecentes, circunstância que, ao que tudo indica, desencadeou a ameaça, determino ainda que o juízo o encaminhe para tratamento/acompanhamento no CAPS do município ou outro órgão ou entidade similar.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Uander Alves Monteiro
,
que deverá ser imediatamente cumprido, salvo esteja preso por outro motivo.

O paciente deverá ser expressamente advertido sobre as medidas cautelares impostas, assim como da possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.

Determino ainda que o juízo de origem cientifique a vítima da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024